Tribunal: TCU
Processo: 011.455/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno e com o art. 7o, § 4o, § 5o e § 7o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conceder o registro aos atos de pensão militar instituídos por Alcir Gomes Ribeiro da Silva (ato 25668/2018), Joao Batista Pereira da Conceiçao (ato 32592/2018), Manoel Paulo de Souza (ato 32640/2018) e Elmeo Martins Nunes (ato 41045/2018); 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão militar instituído por Jose Rogerio Navajas Fazzi (ato 40476/2018); 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado no item 9.2, segundo critérios de materialidade e relevância, em razão dos indícios de irregularidade apontados no voto condutor desta deliberação; 9.4. determinar ao Comando do Exército que, independentemente da providência indicada no item 9.3, adote as medidas necessárias para apurar e regularizar o indício de acumulação ilegal de benefícios por parte de Apparecida dos Santos Fazzi, em respeito ao art. 29 da Lei 3.765/1960, informando ao TCU as medidas adotadas no prazo de sessenta dias; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.